Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721246-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR DE FREITAS LOUREIRO, BG CHOCOLATES LTDA EMBARGADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, DISTRIBUIDORA SHOW DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA, I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA., IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VICTOR DE FREITAS LOUREIRO E BG CHOCOLATES LTDA, em face da decisão proferida no ID 59649670, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 59947847), afirma que a decisão agravada é omissa/contraditória ao afirmar que, neste momento processual, não se mostra plausível a ilegalidade dos boletos discutidos. Argumenta que a ilegalidade da cobrança se encontra na forma de emissão das notas, pois não respeitam a distinção entre o tipo de serviço e a mercadoria, havendo erro de tributação. Defende que é ilegal a cobrança de diferença de preços pelo franqueador, além de ausência de transparência. Verbera que o conselho de franqueados é composto por pessoas indicadas pelo própria franqueadora e, portanto, trata-se de decisão unilateral. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para conhecer do recurso e conceder a tutela de urgência recursal postulada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelos embargantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão da ausência de plausabilidade do direito, neste momento de cognição sumária. Assim sendo, a questão deve aguardar o contraditório e a dilação probatória, não sendo possível, prima facie, verificar a probabilidade do direito. Com efeito, conforme constou na decisão agravada, a franqueadora majorou o preço do Cacau Lovers, que é um programa de fidelidade mantido para os clientes mais assíduos, visando diminuir os prejuízos em decorrência do aumento expressivo do cacau. Em virtude da majoração, houve o aumento do valor a ser pago pelo franqueado em virtude da comercialização dos produtos realizados a partir de 19/02/2024. Observa-se, ainda, que a majoração somente foi aplicada para data posterior à decisão do Conselho de Franqueados, sendo que não teve efeito retroativo. Em que pesem as alegações do embargante, o conselho de franqueados é composto por representantes da franqueadora e dos franqueados. Logo, não se trata de decisão unilateral. Assim sendo, ao que tudo indica, o valor cobrado nos boletos é devido. Cumpre observar que, eventual erro na tributação dos produtos não acarreta, por si só, a ausência de dívida, que existe e deve ser paga, pois houve a comercialização dos produtos. Ademais, conforme constou na decisão embargada “a questão jurídica controvertida é complexa e deve aguardar o contraditório e a dilação probatória, visando apurar eventual ilegalidade na cobrança perpetrada pela franqueadora, uma vez que não é possível verificar de plano a plausibilidade alegada”. Desse modo, não há vício na decisão embargada, mas somenteo inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora